Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CUSTAS FINAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, o qual foi manejado em face de decisão que apreciou pedido de reconsideração, relacionado à condenação ao pagamento de custas finais em cumprimento de sentença. Os agravantes alegam que não requereram reconsideração da sentença, mas insurgem-se contra a negativa de reenvio dos autos à Contadoria para nova análise dos cálculos das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de reconsideração, bem como a tempestividade do recurso e a possibilidade de revisão do cálculo das custas finais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, devendo a parte interpor o recurso cabível no prazo legal (CPC, arts. 1.001 e 1.015).
4. O agravo de instrumento foi interposto fora do prazo, caracterizando intempestividade e preclusão.
5. O pleito de recálculo das custas foi apresentado apenas em embargos de declaração, que não se prestam à modificação do julgado originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de reconsideração é incabível e intempestivo.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 1.001, 1.015, 1.018, §2o, 1.021, §3o e §4o, 1.022, 1.026, §2o, 1.003, §5o, 219, 932, III e parágrafo único; Regimento Interno do TJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 18/3/2021, DJE 6/4/2021; Acórdão 1327360, 07344159820208070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 24/3/2021, DJE 30/3/2021; Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 25/2/2021, DJE 11/3/2021.